Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. EMISSÃO DE BILHETES. NÃO REALIZADA. PERDA DE COMPROMISSO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em que alega a ausência de pressupostos à caracterização da responsabilidade civil por danos morais. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4) No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C). Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
5) No caso, a recorrida visa alcançar a reparação pelos prejuízos morais sofridos, em razão de erro no sistema interno da empresa aérea Recorrente que não disponibilizou o ticket para que o autor e sua esposa pudessem realizar a viagem programada. Ressalte-se que a compra foi efetuada por meio de cartão de crédito, mas não houve o registro da compra e, por consequência, a disponibilização dos bilhetes aéreos, o que impediu a realização da viagem.
6) Portanto, houve falha na prestação do serviço decorrente de não realização da reserva e da emissão dos bilhetes, mesmo tendo a parte recorrida efetuado o pagamento da passagem. Tal situação configura fortuito interno, portanto, não afasta a responsabilidade da fornecedora pelos danos suportados pelo consumidor, ainda mais quando devidamente comprovado, nos termos expostos na sentença. Observa-se que a empresa reconheceu o erro e ofereceu 10.000 milhas como meio de amenizar a situação. Saliente-se também que o recorrido conseguiu a devolução do valor pago junto à administradora de cartão de crédito.
7) A compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa, com tal magnitude, que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo. No caso em questão, o transtorno ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, ora uma viagem programada com antecedência se torna uma dor de cabeça, notadamente pela perda de compromisso. O arbitramento da indenização pelos danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8) Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
9) Condenado o recorrente em custas e em honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.